Tribunal: TJDFT
Processo: 0036752-45.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0036752-45.2013.8.07.0001 EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, LETICIA NASCIMENTO DA SILVA EMBARGADO: CLAUDINEY BARBOSA DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos, intime-se o embargado para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos pela Terracap. P. I. Brasília - DF, 8 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora